Tribunal: TJBA
Processo: 0510549-43.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0510549-43.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA Advogado(s): CARINI MARQUES ALVAREZ APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇAS OCUPACIONAIS. BANCÁRIO. SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO E SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE COMPROVADA. RELATÓRIOS MÉDICOS QUE DIVERGEM DO LAUDO PERICIAL. ART. 42 DA LEI Nº 8.213/91. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ (ART. 479 CPC). CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. DIFICULDADE DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PROVIDO. O autor, bancário com mais de 30 anos de vínculo empregatício, ajuizou ação contra o INSS pleiteando a concessão de benefício por incapacidade. Relatórios médicos acostados aos autos atestam incapacidade total e definitiva para o trabalho, divergindo da perícia judicial que concluiu pela aptidão laboral. Nos termos do art. 479 do CPC, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar seu convencimento com base no conjunto probatório, especialmente diante da comprovação de doenças ocupacionais relacionadas ao labor (LER/DORT). Consideradas as condições pessoais do segurado — idade (60 anos), histórico exclusivamente bancário e dificuldade de reinserção no mercado —, é devida a aposentadoria por invalidez, conforme art. 42 da Lei nº 8.213/91. O termo inicial deve coincidir com o dia seguinte à cessação do benefício anterior, conforme orientação consolidada pelo STJ: “O termo inicial da aposentadoria por invalidez corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo” (REsp 1.681.142/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 13/11/2018; AREsp 1.348.227/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 11/12/2018). Recurso conhecido e provido para conceder aposentadoria por invalidez, com termo inicial fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, abatendo-se valores de benefícios inacumuláveis eventualmente recebidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0510549-43.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por dar provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça